Tribunal: TJMT
Processo: 0024599-19.2008.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024599-19.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CECILIA DIAS DA CUNHA PEREIRA - CPF: 400.288.526-72 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOANA D ARC TEIXEIRA LEAL DE PAULA - CPF: 371.957.277-34 (EMBARGANTE), FERNANDO CORREA MEYER - CPF: 048.905.098-01 (EMBARGANTE), LUIZ ROBERTO DELFIM - CPF: 061.344.788-30 (EMBARGANTE), IRACI LUKENCZUK SAID - CPF: 288.963.350-00 (EMBARGANTE), IRACEMA MARIA DE QUEIROZ CARDOSO SILVA - CPF: 446.153.536-34 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), JULIANO BLANCO CANAVARROS - CPF: 821.826.807-30 (EMBARGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO MARIANO DE SOUSA - CPF: 181.983.681-91 (EMBARGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), CLEBER BENEDITO DA SILVA - CPF: 344.794.301-72 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CECILIA DIAS DA CUNHA PEREIRA - CPF: 400.288.526-72 (EMBARGADO), JOANA D ARC TEIXEIRA LEAL DE PAULA - CPF: 371.957.277-34 (EMBARGADO), FERNANDO CORREA MEYER - CPF: 048.905.098-01 (EMBARGADO), LUIZ ROBERTO DELFIM - CPF: 061.344.788-30 (EMBARGADO), IRACI LUKENCZUK SAID - CPF: 288.963.350-00 (EMBARGADO), IRACEMA MARIA DE QUEIROZ CARDOSO SILVA - CPF: 446.153.536-34 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO
– PM –
PRETERIÇÃO – ERRONEA FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO – IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO DE TODOS POLICIAIS MILITARES – PROCEDIMENTO A SER REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE UMA (01) VAGA – SENTENÇA RATIFICADA - APELOS DESPROVIDOS -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2-

Quanto aos pontos levantados pelas partes Embargantes, não foram evidenciados os vícios alegados no Acórdão objurgado, visando, apenas a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS N.
0024599-19.2008.8.11.0041

EMBARGANTE:
CECILIA DIAS DA CUNHA PEREIRA E OUTROS

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Cecilia Dias da Cunha Pereira e Outros

(ID
157098686)
,

com

fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (ID
155799753 a 151606654)
, no
Reexame Necessário e Recurso de Apelação n°
0024599-19.2008
, que, desproveu os apelos interpostos pelas partes, e ratificou integralmente a sentença de primeiro grau.

Nas razões recursais, as partes embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão,
uma vez que não se manifestou sobre o fundamento legal que serve de alicerce ao pedido autoral e a sua correspondente interpretação jurisprudencial, ambos devidamente destacados na apelação, nas contrarrazões de apelação e na petição inicial
.

Asseveram que,
é incontroverso que os Embargantes FORAM PREJUDICADOS ao concorrerem à promoção de Tenentes-Coronéis/PM, por manifesto duplo equívoco da Administração e, se o acórdão reconhece o erro, bem como a impossibilidade de retroceder ao status quo ante - isto é, com o asseguramento do direito dos Embargantes em concorrer ao posto -, a resposta de tal equação reside exatamente na simples aplicação das regras legais atinentes à chamada 'promoção em ressarcimento de preterição', de que trata a Lei estadual n. 3.604/1974, que nada mais é do que a reparação do prejuízo causado ao oficial, entre outras possibilidades, por erro administrativo comprovado.

Pontuam que,
Nada, absolutamente nada, foi dito sobre o fundamento legal primordial (artigo 17 da Lei estadual n. 3.604/1974), que reconhece o direito à promoção por preterição, quando o jurisdicionado “tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo”,
e que,
esta Corte não enfrentou o precedente/jurisprudência citado pelos Embargantes, muito menos demonstrou a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento firmado pela Corte Superior.

Assinalam que, houve a supressão/omissão no acórdão combatido em observar/enfrentar a principal causa de pedir dos Embargantes, nos termos do art. 489 do CPC.

Ao fim, requer seja acolhido o presente recurso, para sanar as omissões apontadas, e consequente atribuição de efeito infringente.

Contrarrazões ao ID 157809651
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 07 de março de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Cecilia Dias da Cunha Pereira e Outros

(ID
157098686)
,

visando sanar suposta
omissão, com aplicação de efeitos infringentes
.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

REEXAME NECESSÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - SERVIDORES PÚBLICOS – IRREGULARIDADE QUANTO A PROMOÇÃO DE UMA V
AGA AO POSTO DE TENENTE-CORONEL QOSPM (MÉDICO E DENTISTA) -
PRETERIÇÃO – ERRONEA FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO –
SUPRESSÃO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA RECURSAL PELA AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DO ATO –
PREJUÍZO DOS MAJORES INTEGRANTES DA PRIMEIRA METADE MAIS ANTIGA - IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO DE TODOS POLICIAIS MILITARES – PROCEDIMENTO A SER REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE UMA (01) VAGA – SENTENÇA RATIFICADA - APELOS DESPROVIDOS.

1 – Preliminar: Havendo impugnação específica aos fundamentos da sentença, não há ofensa ao artigo 1.010, incisos II e III, do CPC/15, positivação do denominado “princípio da dialeticidade”.

2 -
A promoção deve obedecer às normas legais, sendo certa a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos na legislação pertinente.

3 -
Para que os Oficiais possam figurar no Quadro de

Acesso para a promoção por merecimento, devem fazer parte do limite quantitativo de

antiguidade, que no caso específico seriam os 09 (nove) Majores mais antigos
, ou seja, metade dos 18 (dezoito) existentes, nos termos do
artigo 4o do Decreto Regulamentador n. 2.458/75.

Há violação da regra quando a Comissão de Promoção de Oficiais deixa de observar o disposto na lei e promove Oficial que não preenche os requisitos para figurar no Quadro de Acesso.

4 - Ocorre violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, quando não oportunizado aos interessados o direito ao recurso administrativo, consoante previsão no
artigo 16 da Lei n. 3.604/74, sem prévia publicidade, em afronta ao artigo 26 § 1°do Decreto 2.458/75, que prevê o prazo de 10 dias para publicação no boletim interno da corporação, nestes termos:
“Art. 26 - [...] § 1.o. Os Quadros de Acesso aprovados serão publicados em Boletim reservado da Corporação, dentro do prazo de 10 (dez) dias.”

5 - Se houve o preenchimento indevido de apenas 01 (uma) vaga, não há possibilidade de conferir a promoção de todos os 09 (nove) integrantes do quadro de acesso, porque, por óbvio, apenas 01 (um) dos autores da ação alçaria a promoção naquela oportunidade, e a
inclusão
quadro
de
acesso
não gera direito líquido e certo à
promoção
, mas tão somente expectativa de direito de que isso venha ocorrer.

6 – Confirmada
a preterição, as consequências nocivas do Decreto n. 1.038/2007 devem ser tratadas pela promoção em ressarcimento por preterição da vaga erroneamente preenchida.

Os Embargos Declaratórios são espécie
sui generis
de recurso, que têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições de qualquer decisão judicial, portanto não devem ter caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Da leitura do voto que deu origem a ementa embargada, verifica-se que não procede a alegação do vício alegado, pois o questionamento foi apreciado de forma suficiente para solucionar a lide.

Constou de forma clara que: “
não é o caso de promoção em ressarcimento por preterição, conquanto não se trata de preterição e sim de promoção realizada ao arrepio da lei e em circunstância em que não é possível remediar a situação com a adoção de tal providência
”, e que
a “
inclusão
quadro
de
acesso
para
promoção
não gera direito líquido e certo à
promoção
, mas tão somente expectativa de direito de que isso venha ocorrer, de modo que os apelantes não podem, em hipótese alguma ser todos promovidos, sem que a Administração analise os requisitos necessários para tal ato
”
.

Tal conclusão teve fundamento nas legislações aplicáveis a espécie, e decisões emanada pelo Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça Estadual.

Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se que, a questão foi devidamente apreciada, ainda que por fundamento diverso daquele sustentado pela parte embargante, e isso se revela suficiente.

Evidencia-se, assim, que, a parte Embargante na verdade pretende a
rediscussão
das questões já julgadas de maneira inequívoca por esta c. Primeira Câmara Civil de Direito Público e Coletivo.

Tal pretensão
não
está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada omissão, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.

Além do mais, a orientação jurisprudencial no sentido de que não é encargo do julgador manifestar-se sobre todos os fundamentos legais apontados pelas partes. Basta que a prestação jurisdicional se dê de forma motivada, a teor do art. 489 do Código de Processo Civil e art. 93, IX da Constituição Federal, com a indicação, pelo juiz, das bases legais que dão suporte a sua decisão e que entende serem aptas para solução da lide.

Assim, é certo que, o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023